Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO URGENTE E NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE VAGA PARA CONSULTA ONCOLÓGICA E TRATAMENTO IMEDIATO NA REDE PÚBLICA. DEVIDO RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO NA REDE PRIVADA. CONFIGURADA A OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a omissão estatal e condenar o Estado a ressarcir os gastos da autora com tratamento em rede privada de saúde. Alega, em suas razões recursais, que não restou configurada a omissão estatal e que houve escolha de tratamento em clínica particular sem a prévia provocação do poder judiciário.
2. O direito à saúde inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que é dever do Estado, de competência concorrente e solidária a todos os entes da federação, a garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade.
3. A Constituição reclama efetividade real de suas normas relativas à prestação de saúde pública e se realizam por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
4. Observo que a parte autora recebia acompanhamento médico na rede pública de saúde, Em consulta realizada no dia 26/12/2017, houve recomendação de encaminhamento às especialidades de mastologia e onologia, devido ao diagnóstico de neoplasia maligna (Id. 21712729). Consta, ainda, que somente em 10/03/2018, a autora conseguiu atendimento de oncologia na rede pública de saúde, mesmo tendo sido diagnosticada com câncer desde dezembro de 2017.
5. O relatório médico juntado aos autos confirma a informação de que, devido à agressividade do tumor apresentado pela autora, recomenda-se tratamento o mais urgente possível e confirma que o tratamento foi iniciado em janeiro de 2018, em virtude da urgência, e continuado pelo SUS em março de 2018 (Id. 21712741).
6. Assim, vislumbra-se que a autora já recebia acompanhamento médico na rede pública de saúde, e somente decidiu dar início ao tratamento na rede privada devido à demora de marcação de consulta na especialidade oncologia pela rede pública. Frisa-se, que, apesar do encaminhamento para a oncologia em dezembro de 2017, a autora somente conseguiu se consultar em março de 2018, e, sendo portadora de tumor agressivo, o início imediato do tratamento impactaria de forma definitiva sua eficácia, com vista à preservação da vida.
7. Diante da demora em marcar a consulta e iniciar o tratamento pelo SUS e da gravidade do caso da autora, percebe-se ter havido omissão do Estado, configurando-se, portanto, a responsabilidade civil do Estado.
8. Nesse sentido cito precedente: (Acórdão n.1141306, 07194784020178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Diante do exposto, entendo não merecer reformas a sentença recorrida.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.